Tribunal: TJDFT
Processo: 0742000-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742000-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO, LUCE COMERCIO DE CALCADOS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO, LUCE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0727083-09.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade dos agravantes. Alegam que apesar da vultuosa aposentadoria recebida pelo agravante Adolvando grande parte é descontado em razão dos gastos e das despesas familiares, informa, ainda, que possui grande endividamento. Destacam que a agravante Lucélia é isenta de imposto de renda e o agravante Renan também encontra-se endividado, razão pela qual necessária a reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça, tendo em vista que os agravantes não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem onerar sua subsistência. Tecem considerações sobre a natureza do benefício pleiteado. Colacionam julgados. Requerem a concessão da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada de ID 136232206 dos autos principais: Pleiteiam os embargantes os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Entretanto, não se pode deixar de considerar que essa disposição legal não estabelece a concessão do benefício de forma automática, possibilitando ao julgador, à luz dos elementos constantes dos autos, decidir acerca da concessão do benefício. E o faz porque a intenção do legislador foi atender aos reclamos daquele cidadão que efetivamente carece de condições para arcar com as despesas decorrentes do processo, possibilitando aos menos afortunados maior possibilidade de acesso à Justiça, em igualdade de partes. Observe-se que o § 2o do art. 99 do CPC destaca que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Tal prescrição evidencia o caráter relativo da presunção. No caso, os elementos dos autos demonstram que os embargantes percebem remuneração mensal elevada, além de não terem atendido à determinação de anexar aos autos documentos atuais que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira. Igualmente, não foram anexados documentos que demonstrem o preenchimento dos requisitos legais pela pessoa jurídica, atentando-se para a excepcionalidade do benefício em casos tais. Certo que as custas e despesas de sucumbência são inerentes ao litígio e a respectiva isenção deve ficar restrita às partes que demonstram que tal ônus implica em prejuízo à própria subsistência, o que não é o caso. Desta forma, reputo que a parte não logrou em demonstrar a condição de hipossuficiência econômico-financeira bastante a ensejar a concessão da benesse a si, razão pela qual INDEFIRO o pedido dos embargante quanto ao ponto. Emende-se a inicial para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVA DE QUE A RECORRENTE AUFERE RENDA SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL E OSTENTA PADRÃO DE CONSUMO ELEVADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Ainda antes do advento do novo CPC, consoante o disposto no art. 4o da Lei no 1.060/50, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. 2. Adeclaração de hipossuficiência econômica presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. 4. Na hipótese, além do contracheque juntado, os demais elementos de prova carreados aos autos denotam que a recorrente aufere rendimentos superiores à média nacional, e que a alegada falta de recursos financeiros para promover as custas do processo deriva de padrão de consumo elevado, não condizente com a alegado estado de pobreza, o que impõe o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade por ela formulado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.963447, 20160020069346AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 26/09/2016. Pág.: 155-167) AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA JÁ EXISTENTE. NÃO UTILIZAÇÃO OPORTUNA. REVERSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO RÉU. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu quando possível observar dos próprios documentos por ele apresentados situação econômica capaz de afastar sua alegação de hipossuficiência. 4. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. (Acórdão n.965495, 20160020092885ARC, Relator: ANA CANTARINO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2016, Publicado no DJE: 15/09/2016. Pág.: 255/257) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO. 1. Ressalvando a mudança de entendimento desta Relatoria, a simples declaração de hipossuficiência da parte interessada de que não possui condições de pagar as custas do processo goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pleito de gratuidade de justiça, caso entenda que, de acordo com os elementos constantes nos autos, a parte reúne condições de arcar com este ônus. 2. No caso em apreço, a declaração de hipossuficiência do autor mostrou-se incoerente com os elementos constantes nos autos, em especial, com os rendimentos percebidos pelo requerente. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.964060, 20160020044283AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2016, Publicado no DJE: 08/09/2016. Pág.: 338/353) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil oitenta sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso em análise, conforme documento de ID 135058388 e 135060445 dos autos principais, a soma das aposentadorias dos agravantes Adolvando e Lucelia ultrapassa sete mil reais, valor superior ao paradigma estabelecido e muitas vezes superior a renda média do brasileiro. Alegações sobre gastos hodiernos, endividamento não são capazes de afastar a capacidade financeira dos agravantes. Importante delinear, ainda, que um dos agravante é pessoa jurídica, sendo indispensável a comprovação da hipossuficiência o que não ocorrera nos autos. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendidos. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. Não é outra a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. 2. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte recorrente aufere renda mensal suficiente para arcar com as despesas processuais, sem inviabilizar seu próprio sustento, bem como seus gastos mensais ordinários revelam-se dentro dos padrões normais, sendo compatíveis com sua condição sócio-econômica. Logo, impõe-se a manutenção do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1437167, 07187431620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1435886, 07404321920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO de concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, aos agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2022 15:25:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador